Tribunal: STF
Processo: Rp 1168
Classe: Rp
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-03-21
Data de publicação: 1984-03-21

Ementa:
1.CONSTITUCIONAL. O ART-112, PARAGRAFO ÚNICO DA CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA NÃO SE LIMITOU A DETERMINAR A ELABORAÇÃO DE UMA LEI
ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL; DETERMINOU-LHE O CONTEUDO, QUE
ABRANGE A ORGANIZAÇÃO, O FUNCIONAMENTO, A DISCIPLINA, AS VANTAGENS,
OS DIREITOS E OS DEVERES DA MAGISTRATURA.
2.O PARAGRAFO 1. DO ART-81 DA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL
ESTABELECE, COMO TERMO INICIAL PARA O CANDIDATO REQUERER A REMOÇÃO,
QUE TENHA PELO MENOS DOIS ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO NA ENTRANCIA.
3.O ART-2. DA LEI FEDERAL N. 6.896/81, AMPLIANDO O PRAZO PARA TRES
ANOS, INVADE A COMPETÊNCIA DA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL
E ASSIM ESTA EIVADA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
4.AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.